Tribunal: TJES
Processo: 5006001-39.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006001-39.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOELMA CONCEICAO DUMER

APELADO: DEBORA PAES LIMA FRAGA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESVIO DE FINALIDADE DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DISCRIMINAÇÃO RELIGIOSA NÃO COMPROVADA. INCLUSÃO DE TERCEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela locatária contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento e infração contratual, e improcedente a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento de prova testemunhal; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação ou omissão quanto à reconvenção; (iii) determinar se o juízo é territorialmente incompetente em razão do local do imóvel; (iv) verificar a existência de prova do adimplemento das obrigações locatícias; (v) analisar a alegação de discriminação religiosa e abuso de direito pela locadora; e (vi) examinar a possibilidade de inclusão de terceiro no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário da prova e pode julgar antecipadamente a lide quando o conjunto probatório documental é suficiente para o convencimento, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal em controvérsia que versa sobre inadimplemento contratual e pagamento de aluguéis, os quais se comprovam por documentos.

4. A sentença enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes, inclusive a improcedência da reconvenção, ao reconhecer a inexistência de ato ilícito apto a ensejar dano moral, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.

5. Nas ações de despejo, a competência territorial é relativa e rege-se pelo art. 58, II, da Lei nº 8.245/1991, prevalecendo a cláusula de eleição de foro livremente pactuada pelas partes, inexistindo nulidade ou abusividade.

6. A alegação de discriminação religiosa não encontra respaldo probatório, pois as manifestações da locadora decorrem de conflitos objetivos relacionados ao inadimplemento e ao uso indevido do imóvel, não havendo ofensa à liberdade de crença.

7. A juntada de comprovantes de pagamento apenas em sede recursal, referentes a períodos pretéritos, não comprova o adimplemento das obrigações discutidas.

8. A inclusão de terceiro estranho à relação locatícia mostra-se incompatível com a natureza da demanda, sendo inadequada a via eleita para a formulação de pretensões autônomas contra terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda em prova documental suficiente e a prova testemunhal se revela desnecessária. 2. É válida a cláusula de eleição de foro em contrato de locação, por se tratar de competência territorial relativa. 3. O desvio de finalidade do imóvel locado e o inadimplemento de aluguéis e encargos autorizam a rescisão do contrato e o despejo do locatário. 4. A cobrança e a exigência de cumprimento do contrato pelo locador configuram exercício regular de direito, inexistindo dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/1991, art. 58, II; CPC, arts. 370, e 85, §11; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Conflito de Competência Cível nº 5018942-59.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 04.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOELMA CONCEIÇÃO DUMER
, em face da r. sentença que, nos autos da
“ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança”
proposta por
DÉBORA PAES LIMA
, julgou procedente a pretensão autoral e julgou improcedente o pedido formulado na reconvenção.

Em razões recursais (id. 17964189), a apelante sustenta, em síntese: i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado e indeferimento de prova testemunhal; ii) negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e omissão quanto à reconvenção; iii) incompetência territorial do juízo de Vitória/ES em favor do foro de Guarapari/ES; iv) existência de prova de adimplemento das obrigações; v) ocorrência de discriminação religiosa e abuso por parte da apelada; e vi) necessidade de inclusão de terceiro responsável por fraude e coação no polo passivo.

Contrarrazões apresentadas em id. 17964221, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006001-39.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOELMA CONCEICAO DUMER

APELADO: DEBORA PAES LIMA FRAGA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOELMA CONCEIÇÃO DUMER
, em face da r. sentença que, nos autos da
“ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança”
proposta por
DÉBORA PAES LIMA
, julgou procedente a pretensão autoral e julgou improcedente o pedido formulado na reconvenção.

Em razões recursais (id. 17964189), a apelante sustenta, em síntese: i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado e indeferimento de prova testemunhal; ii) negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e omissão quanto à reconvenção; iii) incompetência territorial do juízo de Vitória/ES em favor do foro de Guarapari/ES; iv) existência de prova de adimplemento das obrigações; v) ocorrência de discriminação religiosa e abuso por parte da apelada; e vi) necessidade de inclusão de terceiro responsável por fraude e coação no polo passivo.

Contrarrazões apresentadas em id. 17964221, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na origem, trata-se de Ação de Despejo com Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios proposta por Débora Paes Lima Fraga em face de Joelma Conceição Dumer. A autora narra ser proprietária de imóvel residencial em Meaípe, Guarapari/ES, o qual foi locado à ré em 30/06/2022, com aluguel mensal de R$ 1.800,00 e vigência prevista até 11/07/2023.

Sustenta o descumprimento de diversas obrigações contratuais por parte da locatária, ora apelante. Aponta, inicialmente, a inadimplência financeira consubstanciada no pagamento em atraso do aluguel de janeiro de 2023 e o não pagamento do aluguel de fevereiro de 2023, além da falta de quitação de encargos acessórios, tais como energia elétrica, água e IPTU referente ao exercício de 2022. Informa que o débito estritamente financeiro (aluguéis e encargos), à época da propositura, perfazia a monta de R$ 3.106,89.

Além da questão pecuniária, a autora alega infração contratual referente ao desvio de finalidade do imóvel. Relata que, embora a locação tenha destinação exclusivamente residencial (Cláusula 1ª, §1º), a ré e seu esposo, Sr. Vinicius Spinoza, estariam utilizando a propriedade para fins comerciais.

Segundo a inicial, o casal promove no local cursos, atendimentos e eventos mediante remuneração, divulgados amplamente em redes sociais (Instagram) e plataformas de venda (Sympla e Hotmart). A autora acosta aos autos capturas de tela de conversas e publicações que indicam a realização de eventos, com cobrança de ingressos variando entre R$ 247,00 e R$ 2.497,00.

Aponta, ainda, a infração à Cláusula 6ª do contrato, ante a ausência de contratação de seguro contra incêndio obrigatório.

A autora informa ter enviado notificação extrajudicial cientificando a locatária sobre os débitos e a rescisão motivada, concedendo prazo de 30 dias para desocupação, o que não ocorreu.

Diante do exposto, pleiteou em sede de tutela de urgência a determinação de obrigação de não fazer (cessação dos eventos comerciais) e a desocupação liminar do imóvel em 15 dias. No mérito, requereu a rescisão definitiva do contrato, a confirmação do despejo e a condenação da ré ao pagamento do valor total de R$ 12.106,89, que engloba os aluguéis, encargos e as multas contratuais por infração e desvio de finalidade.

Pois bem.

Preliminarmente, a apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Todavia, o ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do livre convencimento motivado e a teoria de que o juiz é o destinatário da prova (art. 370 do CPC).

Nesta linha, se o conjunto probatório documental acostado aos autos é suficiente para a formação da convicção do magistrado, o julgamento antecipado não configura cerceamento.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à falta de pagamento e infração em contrato de aluguel. A prova de que houve pagamento de aluguel deve ser demonstrada mediante recibo ou comprovante de transferência bancária, sendo a prova testemunhal inócua para tal finalidade. Da mesma forma, como se extrai dos autos, a apelante busca, via reconvenção, a condenação da apelada por danos morais, finalidade para a qual a prova testemunhal, no presente processo, mostra-se dispensável, sobretudo diante da existência de outros elementos de prova constituídos, como trocas de mensagem no whatsapp, nas quais a apelante aponta existência de conduta discriminatória.

Portanto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Na sequência, a apelante alega omissão quanto à análise da reconvenção e ausência de fundamentação.

Contudo, da análise da r. sentença, extrai-se que o Juízo
a quo
fundamentou expressamente a improcedência da reconvenção, consignando a ausência de ato ilícito da locadora capaz de gerar dano moral.

Assim, o fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte não implica negativa de prestação jurisdicional, tendo sido a fundamentação clara, lógica e suficiente para resolver a lide.

Nestes termos,
rejeito
a preliminar.

Quanto à alegada incompetência territorial, razão não lhe assiste. Tratando-se de ação de despejo, a regra de competência é definida pelo art. 58, inciso II, da Lei nº 8.245/1991, que privilegia o foro da situação do imóvel, salvo estipulação contratual em contrário (foro de eleição). Nesse sentido:

[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula de eleição de foro constante em contrato de locação de imóvel urbano e se é possível o reconhecimento de ofício da incompetência relativa em ação locatícia fundada em relação jurídica de direito pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Lei nº 8.245/1991 estabelece, em seu art. 58, II, que é competente o foro do lugar da situação do imóvel, salvo eleição diversa pelas partes, sendo válida, portanto, a cláusula contratual que elege o foro de Cariacica/ES. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da cláusula de eleição de foro nas ações locatícias, inclusive quando coincidente com a situação do imóvel (REsp 200.459/SP). 6. A competência territorial, por ser de natureza relativa, não pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, conforme disposto no art. 64, caput, do CPC e consolidado na Súmula 33 do STJ. 7. A cláusula de eleição de foro constante do contrato foi pactuada livremente pelas partes, sem indícios de abusividade, recaindo sobre o foro do local do imóvel, afastando-se a alegação de aleatoriedade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar a competência do Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES. Tese de julgamento: “1.
É válida a cláusula de eleição de foro em contrato de locação de imóvel urbano, nos termos do art. 58, II, da Lei nº 8.245/1991.
2. A incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício, conforme disposto na Súmula 33 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/1991, art. 58, II; CPC, arts. 46 e 64, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 200.459/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, j. 22.06.1999; STJ, Súmula nº 33.

(TJES, Conflito de Competência Cível 5018942-59.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; 4ª Câmara Cível; Data: 04/07/2025)

No caso em tela, o contrato de locação firmado entre as partes elegeu o foro da Comarca de Vitória/ES para dirimir quaisquer controvérsias, cuja autenticidade e regularidade foi demonstrada no id. 17964091. Sendo assim, prevalece a autonomia da vontade. Deste modo, não merece prosperar a tese recursal.

No que se refere à tese de perseguição religiosa e abuso de direito por parte da locadora, apesar de a apelante afirmar a existência de provas contundentes da discriminação sofrida, não vislumbro a ocorrência de violação à sua liberdade religiosa.

Concluo no mesmo sentido do d. Juízo, que acertadamente observou que
“as conversas e documentos apresentados revelam apenas a tensão natural decorrente da iminência da cobrança e da retomada do imóvel, em virtude da falta de pagamento.”

Na verdade, o conjunto probatório demonstra que o imóvel vinha sendo utilizado para fins diversos, a saber, cultos, atendimentos ou reuniões de cunho não residencial com fluxo de pessoas, o que configura infração contratual. Nessas condições, a exigência do locador pelo cumprimento da destinação do imóvel constitui exercício regular do direito (art. 188, I, do Código Civil).

Da leitura atenta das trocas de mensagens anexadas, denota-se que a irresignação da locadora, ora apelada, não se dirigia à fé professada pela apelante, mas a fatos objetivos de gestão do imóvel e infração contratual.

As mensagens evidenciam que o cerne do conflito era o desvio de finalidade do imóvel, de natureza residencial, para local de eventos/cursos/vivências, com fluxo intenso de pessoas, o que deprecia o bem e viola a cláusula de uso estritamente residencial.

Ressalta-se que não foram identificadas falas pejorativas a divindades, ritos ou à crença em si, somente a constatação de que a casa estava sendo utilizada para fins comerciais não pactuados.

Quanto ao pedido para inclusão de terceiro, este não prospera, pois como observou o MM. Juiz, a apelante traz fatos estranhos à relação locatícia, não sendo a presente ação a via adequada para formular novos pleitos contra terceiro estranho à lide.

Por fim, quanto à tese de pagamento da obrigação, observo que, em contestação, sequer se opôs à tese de inadimplemento, nem colacionou documentos. Como apontado em contrarrazões (id. 17964221), os comprovantes que acompanham a apelação referem-se a datas pretéritas, de modo que a sua juntada somente em apelação revela-se extemporânea.

Pelo exposto,
CONHE
ÇO
do

recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios na ação principal para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação e na reconvenção para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, observando o Tema 1.059 do STJ, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)